Tribunal: STF
Processo: ARE 1359186
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto por Dario Teixeira Alves Junior cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário (e.Docs. 3825 e 3858) interposto em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (e.Doc. 3552). A defesa também interpôs recurso extraordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça proferido em sede de recurso especial (e.Doc. 3955), que fora igualmente inadmitido (e.Doc. 4010). Eis a ementa do acórdão (e.Doc. 4002, fls. 80-83):



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LAVAGEM DE DINHEIRO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA E SEU DISPOSITIVO. RECONHECIMENTO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESNECESSIDADE. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL, CELERIDADE E FUNGIBILIDADE RECURSAL. BUSCA E APREENSÃO. CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL EM UNIDADE FEDERATIVA DIVERSA DAQUELA INSERIDA NA COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO JUÍZO DE ORIGEM. EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. MATÉRIA PREVIAMENTE DECIDIDA EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. CONFIGURAÇÃO. NULIDADE. INSTRUÇÃO CRIMINAL. MOMENTO DE ARGUIÇÃO. OMISSÃO. PREJUDICIALIDADE. ATIPICIDADE DA CONDUTA E AUSÊNCIA DE PROVA DE CORROBORAÇÃO. ART. 4º, § 16, DA LEI 12.850/2013. REVOLVIMENTO FÁTICOPROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 7/STJ E 356/STF. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE DO AGENTE. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURAÇÃO. SANÇÃO PECUNIÁRIA. ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS DOS ARTS. 49 E 60 DO CP. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NECESSIDADE DE ESCORREITA DEMONSTRAÇÃO. ART. 1.029, § 1º, do CPC. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.



    (...) 



    III – A tese recursal atinente à nulidade da diligência de cumprimento de mandado de busca e apreensão já foi objeto de apreciação quando do julgamento do RHC n. 64.829/PR, de minha relatoria. Naquela ocasião, esta eg. Quinta Turma, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso ordinário constitucional e, por conseguinte rejeitou a arguição defensiva, o que torna prejudicado, neste particular, o Recurso Especial ante à evidente reiteração de pedidos.



    IV – Eventuais nulidades ocorridas no curso da instrução criminal devem ser alegadas na oportunidade prevista no artigo 571, II, do Código de Processo Penal. A superveniência de sentença penal condenatória não caracteriza prejuízo para os fins do artigo 563 do Código de Processo Penal, eis que no processo penal não existe nulidade secundum eventum litis. Logo, não é possível confundir eventual ausência de interesse processual na arguição de nulidade com a sua inoportuna alegação.



    V – Na espécie, segundo a moldura fática apresentada pelas instâncias inferiores, quando da abertura de prazo para as alegações finais, já constava dos autos a documentação cuja juntada, supostamente tardia, afirma a defesa constituir violação aos artigos 157 e 234 do Código de Processo Penal. O descumprimento da oportuna arguição de nulidade torna precluso debate do tema.



    (...)



    XII –Não há que se falar em negativa de vigência ao artigo 29, § 1º, do Código Penal quando a eg. Corte de origem consignou o fato de o agravante, com a finalidade de reciclar ativos financeiros de origem ilícita, ter operado efetivamente na celebração de diversos contratos fraudados, recebendo valores vultuosos em sua conta pessoal. Maiores considerações sobre o tema escapariam aos estritos limites cognitivos do Recurso Especial.



    (...)



    XV –Inviável o conhecimento do Recurso Especial, pela divergência, quando a parte não atende ao disposto nos arts. 1029, §1º, do Código de Processo Civil, e 255, §1º, do RISTJ.  Agravo regimental parcialmente provido para, adequando-se o dispositivo da decisão impugnada, conhecer do Agravo para não conhecer do Recurso Especial.



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e.Doc. 4002, fl. 244). 



    No recurso extraordinário (e.Docs. 3825 e 4005), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, o recorrente aponta ofensa aos artigos 5º, incisos XI, LV, LVI, XLVI, 93, inciso IX, 109 e 129, inciso I, todos da Constituição Federal.



    Reputa ilícita a prova colhida em busca e apreensão, porquanto a medida, cumprida por Policiais Federais, não fora efetivada por meio de carta precatória (RE apresentado ao Tribunal Regional, e.Doc. 3.825). 



    Sustenta, no recurso dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, a ocorrência de afronta ao devido processo penal, à ampla defesa e ao contraditório em decorrência da decisão do Juízo de origem “que determinou, com base no art. 234 do CPP, fosse trasladada aos autos cópia do Relatório de Análise de Polícia Judiciária 444/2015, produzido no inquérito policial 5049557-14.2013.404.7000”, “inviabilizando, assim, que a prova fosse contraditada no momento oportuno, qual seja, no transcorrer da instrução processual” (e.Doc. 4005, fl. 14). Esclarece que a aludida prova, reputada ilegítima, foi utilizada para fundamentar a condenação do recorrente. 



    Argumenta, nesse sentido, a inconstitucionalidade do art. 234 do Código de Processo Penal por afronta ao sistema acusatório e à imparcialidade do Juiz. 



    Aponta, outrossim, que o acórdão recorrido “limitou-se a afirmar que a matéria estaria preclusa, omitindo-se com relação a todas as teses defensivas que demonstraram a ilegalidade da prova e a necessidade de anulação do processo” (e.Doc. 4005, fl. 28). 



    Salienta, ainda, afronta ao princípio da individualização da pena pela não incidência da causa de diminuição do art. 29, § 1º, do Código Penal, a despeito de “evidente a posição de partícipe do recorrente”. Alude, em suma, à falta de fundamentação da decisão recorrida e à desproporcionalidade da pena aplicada, diante da participação de menor importância do condenado. 



    Requer, com essas considerações: 



    “a) ante a evidente violação aos artigos 5º, inciso LV, 109 e 129, inciso I, todos da Constituição Federal, razão pela qual se aguarda o provimento do presente reclamo para que seja reconhecida (i) a inconstitucionalidade do artigo 234 do Código de Processo Penal e/ou; (ii) a nulidade da decisão que determinou, sponte propria e após o término da instrução criminal, o traslado aos autos de cópia do Relatório de Análise de Polícia Judiciária 444/2015, e valeu-se de referido documento para fundamentar o édito condenatório; ou 



    b) tendo em vista a manifesta violação aos artigos 93, inciso IX, e 5º, inciso XLVI, ambos da Constituição Federal, ante a patente falta de fundamentação das decisões e a clara desproporcionalidade entre a condenação decretada em desfavor do Recorrente e a suposta conduta praticada, razão pela qual deve o reclamo ser provido para que seja reconhecida a nulidade do v. acórdão e/ou a participação de menor importância”.



    A Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, ‘a’, do CPC (Tema 181, 660 e 339 do Supremo Tribunal Federal) (e.Doc. 4010).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Pontuo, inicialmente, que o tema relativo à ilicitude da prova em decorrência da ilegalidade no cumprimento da diligência de busca e apreensão foi decidido no bojo do ARE 1.012.203 (Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.4.2018), assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TEMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem mostra-se necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, a revelar que a ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa.



    2. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF.



    3. O acolhimento da ausência de prática de delito permanente exige reexame do conjunto fático-probatório, providência inadmitida pela Súmula 279/STF.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.



     



    Registro, na sequência, que, ao julgar o AI-QO-RG 791.292 (Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010), o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    Nesse sentido, observo que inexiste a alegada ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, tendo em vista que a irresignação manifestada pelo recorrente contra o traslado de prova documental à ação penal está suficientemente fundamentada no acórdão recorrido, conforme se pode observar dos excertos transcritos a seguir: 



    “Acerca do punctum saliens, o eg. Tribunal de origem, quando do julgamento dos embargos infringentes, rejeitou a preliminar em testilha, nos seguintes termos:



    (...)



    Cotejando os autos tenho que a nulidade suscitada não merece acolhida, pois evidenciado o propósito de discutir matéria já superada pela preclusão.



    Na hipótese, o Tribunal de origem bem consignou que "[...] estavam, as referidas informações, acostadas no evento 1205 do mesmo IPL desde 29/07/2015, tendo sido determinado o traslado para a ação penal em 03/08/2015, antes do término do prazo para a apresentação das alegações finais, que findou em 03/09/2015."



    Também consta do acórdão combatido que "teve a defesa ciência instantânea da determinação, e facultada, no próprio ato, a sua manifestação sobre o traslado. Mais do que isso, como referido no voto vencedor, em virtude da necessidade de rearguição do réu colaborador AUGUSTO MENDONÇA, o feito foi convertido em diligências com a reabertura da instrução processual e concessão de novo prazo para alegações finais (até 03/09/2015)."



    A defesa, para fundamentar a arguição de nulidade ora ventilada, aduz que o prejuízo adveio da formação do juízo condenatório. Ocorre que, diversamente do quanto se pretende fazer crer, o reconhecimento de toda e qualquer nulidade processual não transita pelo deslinde da causa, mas, isso sim, está sujeito à configuração de dois pressupostos: i) a inobservância de formalidade legal; ii) o não atingimento da finalidade prevista pelo legislador para o ato jurídico processual sub oculis.



    Vale dizer: no processo penal vigente não existe nulidade secundum eventum litis, motivo pelo qual não é possível se confundir eventual ausência de interesse processual na arguição de nulidade, por exemplo, em decorrência de superveniente absolvição, com a sua inoportuna alegação.



    Assim, se, como na espécie, a documentação questionada já se encontrava nos autos quando da abertura do prazo para a apresentação de alegações finais pela defesa, a arguição de eventual nulidade deveria ser realizada na ocasião prevista no artigo 571, II, do Código de Processo Penal.



    (...) 



    Na hipótese, a relatada divergência acerca da interpretação do artigo 234 do Código de Processo Penal, tendo como paradigma julgados das Cortes Superiores e do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, não guarda similitude fática entre o acórdão recorrido e os precedentes citados (STJ/AgRg no REsp 1497068/RS, e TJRS/Correição Parcial nº 70011948072). 



    Com efeito, enquanto no presente caso se alega a interpretação divergente do artigo 234 do Código de Processo Penal, os acórdãos paradigmas tratam de questões atinentes à violação ao artigo 156 do CPP. Nesse compasso, a ausência de similitude fática entre os julgados impede a constatação da divergência, procedimento necessário para o conhecimento do Especial, de modo a atrair a incidência da súmula 284/STF”.



    Depreende-se da leitura do acórdão que a defesa teve ciência imediata do traslado do documento cuja juntada ora se questiona, tendo-lhe sido facultada manifestação, além de concessão de novo prazo para alegações finais, de modo a assegurar-lhe o amplo direito ao contraditório. Com efeito, “não há ofensa ao contraditório nem à ampla defesa, se o advogado do réu teve, para alegações finais que apresentou, vista dos autos onde estavam juntados documentos oferecidos pelo representante do Ministério Público após o encerramento da instrução” (RE 592670 AgR, Relator(a): CEZAR PELUSO, Segunda Turma, julgado em 17/02/2009, DJe-059 DIVULG 26-03-2009 PUBLIC 27-03-2009 EMENT VOL-02354-05 PP-01085 RTJ VOL-00209-01 PP-00446).



    Ademais, observo que para se chegar a conclusão diversa daquela adotada pelo Juízo a quo, seria necessário o reexame de fatos e provas, bem como a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF e configura alegação de ofensa reflexa à Constituição. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Recebimento da denúncia ratificado após a reforma processual trazida pela Lei 11.719/2008. Juízo de mera delibação nesta fase processual. 2. Alegação de nulidade suscitada pela defesa somente após a interposição do recurso de apelação. Preclusão. 3. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido. Súmulas 282 e 356 do STF. 4. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 5. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 929795 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 07/03/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-057 DIVULG 23-03-2017 PUBLIC 24-03-2017)



    Como adiantado, o exame das pretensões recursais não prescindiria do prévio cotejo da legislação infraconstitucional, o que refoge à competência originária desta Suprema Corte: ARE 1026199 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 30/06/2017; ARE 1034945 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 30/06/2017; ARE 932214 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 12/05/2017 e ARE 974499 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 02/12/2016.



    Confira-se, nesse mesmo sentido, o Tema 660:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013).



    A racionalidade dessa compreensão alcança ainda a apontada inconstitucionalidade do art. 234 do Código de Processo Penal, por ofensa ao princípio acusatório e da imparcialidade do magistrado. 



    Em relação à individualização da pena do recorrente, o acórdão recorrido assinalou (e.Doc. 402, fl. 166): 



     “g) artigo 29, §1º, do Código Penal – aponta violado ao dispositivo legal em questão, sob a premissa de o agravante apenas prestava auxílio material ao mentor do grupo criminoso, fazendo jus à respectiva causa de redução da pena, em razão da sua participação de menor importância.



    O Tribunal de origem, por sua vez, assim assentou:



    ‘Entendo não terem sido os crimes praticados mediante dolo eventual. 



    Como referido no voto, a argumentação sobre o dolo eventual é meramente lateral e acessória, tendo sido reconhecido que agiu dolosamente no tocante à lavagem dos recursos nos diversos contratos fraudulentos que celebrou.



    Ainda, não pode ser havida sua participação como de somenos importância, atuando ativamente na celebração dos contratos fictícios e recebendo valores vultosos em sua conta corrente.’ (fl. 28.607)



    Na espécie, inexiste qualquer violação à lei federal a ser sanada por meio do Recurso Especial, eis que a Corte de origem bem consignou que o agravante operou efetivamente na celebração dos contratos fraudados, recebendo valores vultuosos em sua conta pessoal.



    Rever esse entendimento, para fazer incidir a causa de diminuição da pena em questão, demandaria amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a via do recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ”.



    Como se observa, o acórdão combatido declina argumentação hábil a rechaçar a tese defensiva, em clara observância ao princípio da motivação das decisões judiciais, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal supracitada (Tema 339). 



    Ademais, dissentir da compreensão externada pelas Cortes antecedentes quanto à autoria delitiva ostentada pelo recorrente implica necessariamente o reexame de fatos e provas da sua atuação no cenário dos fatos ilícitos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 



    Quanto ao agravo que impugna a inadmissão do recurso especial, também incidente o Tema 181/STF, em que não se reconheceu a repercussão geral na controvérsia atinente aos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, §1º, RISTF. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente